Tribunal: STJ
Processo: 0092690-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989354 - MG (2025/0092690-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, é "plenamente possível
que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta
ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as
questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante
sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n.
764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
)"
21/12/2022
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
18/12/2023
2. No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada no dia
e somente foi cumprido quatro meses após os fatos, em razão
26/10/2024
da realização de diligências investigativas, como análise de câmeras de
segurança e demais elementos de prova, por meio das quais a polícia
conseguiu identificar o agravante como um dos suspeitos pela prática do
crime.
3. Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade,
embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o
decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o
esgotamento do periculum libertatis No mais, quanto à questão de que os
fatos teriam ocorrido 8 anos antes da decretação da custódia, destaca-se
que a 'contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e
sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda
" (AgRg no HC
que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado'
n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
8/3/2022
11/3/2022
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA47488254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9775b911-cd45-4eda-a43a-35e791684d2e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9775b911-cd45-4eda-a43a-35e791684d2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 989354 - MG (2025/0092690-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, é "plenamente possível
que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta
ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as
questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante
sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n.
764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
)"
21/12/2022
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
18/12/2023
2. No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada no dia
e somente foi cumprido quatro meses após os fatos, em razão
26/10/2024
da realização de diligências investigativas, como análise de câmeras de
segurança e demais elementos de prova, por meio das quais a polícia
conseguiu identificar o agravante como um dos suspeitos pela prática do
crime.
3. Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade,
embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o
decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o
esgotamento do periculum libertatis No mais, quanto à questão de que os
fatos teriam ocorrido 8 anos antes da decretação da custódia, destaca-se
que a 'contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e
sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda
" (AgRg no HC
que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado'
n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
8/3/2022
11/3/2022
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE ORLANDO
GONÇALVES GOMES SANTOS contra a decisão deste relator que conheceu
parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou o
(e-STJ fls.
habeas corpus
391/394).
Depreende-se dos autos que o acusado encontra-se preso preventivamente,
pela suposta prática do delito de roubo qualificado.
Em suas razões, a defesa alega cerceamento de defesa, que não pode
realizar sustentação oral e ofensa ao princípio da colegialidade, em razão do
julgamento monocrático.
Reitera a ausência de contemporaneidade da medida constritiva, aduzindo
que "os fatos que motivaram a prisão preventiva ocorreram no dia 26 de outubro de
2024, enquanto a decisão judicial que decretou a prisão foi proferida apenas em 18 de
" (e-STJ fl. 402).
fevereiro de 2025
Busca:
[...] seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao habeas corpus e
o inclua em pauta de julgamento ao presente Agravo Regimental com
solicitação de sustentação oral em plenário , para:
Revogar a prisão preventiva de José Orlando Gonçalves Gomes Santos, em
razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos que motivaram a
prisão e a decisão judicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Primeiramente, como cediço, afirmo ser "plenamente possível que seja
proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da
colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de
sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel
Sexta Turma, DJe de
)"
21/12/2022
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
18/12/2023
Ressalto, portanto, que inexistiu,
, violação ao princípio da
in casu
colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em
Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do
enunciado n. 568 de sua Súmula de Jurisprudência.
Nos termos da orientação desta Corte, o relator, além de negar provimento a
recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também
decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente
confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal
Federal ou de Tribunal Superior.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
LATROCÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
MANUTENAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É plenamente possível que seja proferida decisão monocrática pelo
Relator, a qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental, quando é possibilitada a realização de
sustentação oral, não havendo falar em cerceamento de defesa ou ofensa
ao princípio da colegialidade.
2. O efeito suspensivo atribuído à apelação criminal não impede que seja
decretada a prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, referido efeito não
tem o condão de suspender a decisão que decretou ou manteve a custódia
preventiva do acusado, na sentença.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 190.039/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

Confiram-se, ainda, estes precedentes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TRÁFICO DE
DROGAS. SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME
EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
não ofende o princípio da colegialidade a decisão proferida pelo relator que
nega seguimento ao writ quando o decisum impugnado está em consonância
com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo
Tribunal Federal.
2. Sendo a decisão unipessoal sujeita à impugnação por agravo regimental,
a matéria, desde que suscitada, pode ter sido submetida à apreciação do
órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

3. Esta Corte possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida
por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura
cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das
teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de
agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo
agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe
).
28/3/2019
4. No caso, a alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da LEP
não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em
crime hediondo ou equiparado aos reincidentes não específicos. Isso
porque, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam
partem, para se aplicar, na hipótese, o inciso V do artigo 112, que prevê o
lapso temporal de 40% ao primário e ao condenado por crime hediondo ou
equiparado. Esse posicionamento foi referendado pela Terceira Seção, em
, no julgamento do REsp 1.910.240/MG, afetado como recurso
26/5/2021
representativo da controvérsia (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
de
).
31/5/2021
5. Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput,
da Lei de Drogas - crime equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo
mesmo crime, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente
específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, previsto no
inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do
recorrente.
6. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que a
reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à
pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente
consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a
execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa
julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença
condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.
7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 883.365/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA
CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO ARESP N. 2.084.715/SP. MERA
REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que
julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por
meio da interposição de agravo regimental.
2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (e
reiterada neste agravo regimental), consistente na suposta ilegalidade da
Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

atuação dos guardas municipais, que culminou na prisão em flagrante da
paciente, é mera reiteração do AREsp n. 2.084.715/SP - interposto contra o
mesmo acórdão de segundo grau, pelo mesmo impetrante e em favor da
mesma paciente.
3. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada
sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
23/5/2024
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 925.074
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/8/2024
13/8/2024

No mais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, a Corte local assim se manifestou (e-STJ fl. 14):
Observa-se que, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática de
roubo ocorrido em 26 de outubro de 2024, sendo realizadas diligências
investigativas, com análise de câmeras de segurança e demais elementos
de prova, através das quais a polícia identificou o paciente como um dos
suspeitos do crime.
Assim, após a conclusão das investigações, o que claramente demanda
certo tempo, o Ministério Público representou pela prisão do paciente.
Não há que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade da
medida extrema.
Desta forma, a segregação do paciente não constitui constrangimento ilegal,
havendo plausibilidade e razoabilidade acerca de sua manutenção.

No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada no dia
e mandado de prisão somente foi cumprido quatro meses após os fatos,
26/10/2024
em razão da realização de diligências investigativas, como análise de câmeras de
segurança e demais elementos de prova, por meio das quais a polícia conseguiu
identificar o agravante como um dos suspeitos pela prática do crime.
Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora
não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis No
mais, quanto à questão de que os fatos teriam ocorrido 8 anos antes da decretação da
custódia, destaca-se que a "contemporaneidade não está restrita à época da prática do
delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que
" (AgRg no HC n. 707.562/SP,
o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
8/3/2022
11/3/2022
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47267247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 4f63fac6-bb97-4362-b5a8-d6f36d918f0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.354 / MG
Número Registro: 2025/0092690-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250533197000 10000250670478000 50002022120258130116
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA47457743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: c69d8e1c-1771-47b5-b388-deb23ad99510

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: c69d8e1c-1771-47b5-b388-deb23ad99510